Tribunal: TJMT
Processo: 1014228-76.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014228-76.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0023-25 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), DIOGENES MARCONDES - CPF: 317.706.221-87 (EMBARGANTE), JULIANA CURVO SANTOS - CPF: 735.877.531-72 (EMBARGANTE), DIOGENES MARCONDES - CPF: 317.706.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CURVO SANTOS - CPF: 735.877.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), DIOGENES MARCONDES - CPF: 317.706.221-87 (EMBARGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SEM PROCESSO SELETIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

QUANTO AO PLEITO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA E DAS EXCEÇÕES LEGAIS À REGRA DO PROCESSO SELETIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Várzea Grande/MT contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação de ressarcimento ao erário, mantendo, entretanto, a obrigação de realizar processo seletivo simplificado para contratações temporárias futuras, no prazo de 180 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar:

(i) o pleito de extensão do prazo para cumprimento da obrigação judicial imposta; e

(ii) a legalidade de contratações diretas em casos excepcionais, com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara, fundamentada e completa os fundamentos jurídicos que amparam a obrigação de fazer imposta ao Município, incluindo a razoabilidade do prazo de 180 dias para implementação de processo seletivo simplificado.

5. O acórdão ainda consignou expressamente a legitimidade de contratações diretas em hipóteses excepcionais, como situações de calamidade pública, conforme previsão do art. 37, IX, da CF/1988, afastando qualquer omissão sobre o tema.

6. A pretensão do embargante traduz inconformismo com o conteúdo do julgado, não se identificando qualquer lacuna a justificar a integração do acórdão por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não configura omissão a ausência de acolhimento de tese jurídica refutada expressamente no acórdão embargado, que enfrentou de modo claro e fundamentado, todos os pontos relevantes à controvérsia.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.023; CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1014228-76.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIOGENES MARCONDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Várzea Grande
/MT em face do acórdão colacionado no ID n. 309554371, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação

por ele interposto contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário c/c obrigação de fazer ajuizada pelo
Ministério Público Estadual,
apenas para afastar a condenação ao ressarcimento ao erário, mas mantendo incólume a obrigação de fazer imposta ao Município, consubstanciada na realização de processo seletivo simplificado para futuras contratações temporárias, no prazo de 180 dias.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais (ID n. 317076379), que o acórdão incorreu em omissão por não apreciar a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação judicial de realizar seleção simplificada.

Defende, ainda, a caracterização de omissão pela ausência de manifestação quanto à possibilidade de contratações diretas em hipóteses excepcionais, tais como urgência inadiável ou excepcional interesse público, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões.

A tempestividade recursal foi certificada no ID n. 322382873.

As contrarrazões vieram no ID n. 321737374 pugnando pelo não conhecimento dos embargos, por ausência dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

A certidão de ID n. 321795374 atesta o decurso do prazo sem manifestação do Embargado Diogenes Marcondes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O embargado pugnou preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, ante a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Trata-se, no entanto, de preliminar que se confunde como próprio mérito dos embargos declaratórios e com ele deve ser apreciada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Município Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, ao não apreciar dois pontos que entende essenciais: a necessidade de prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação judicial, e a viabilidade jurídica de contratações temporárias sem processo seletivo, quando presentes hipóteses excepcionais legalmente previstas.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção dos Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisum embargado.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2436416 MS 2023/0289561-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/8/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/8/2024). [Destaquei]

Com efeito, no presente caso, a arguição de que o acórdão teria incorrido em omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão; contudo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma direta, clara e tecnicamente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo analisado, com precisão, a legalidade da obrigação de fazer imposta ao Município de Várzea Grande e a razoabilidade do prazo fixado judicialmente para sua implementação.

Com efeito, vislumbra-se da simples leitura do acórdão embargado, a expressa menção à adequação do prazo de 180 dias, reconhecendo que se trata de período suficientemente amplo para que a Administração Municipal adote as providências administrativas e operacionais necessárias à organização de processo seletivo simplificado destinado às futuras contratações temporárias.

Observou-se, ademais, que, não se exige o provimento de cargos ou a realização de concurso público, mas tão somente a adoção de critérios objetivos, impessoais e transparentes na contratação excepcional, em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.

O acórdão, nesse ponto, foi enfático ao consignar:

(...) a sentença foi criteriosa ao estabelecer um prazo razoável — 180 dias — para que o Município promova a necessária adequação, o que confere à medida proporcionalidade, razoabilidade e viabilidade administrativa, ressaltando-se que tal determinação não obriga a nomeação imediata ou criação de cargos, mas apenas impõe que futuras contratações temporárias sejam precedidas de processo seletivo simplificado, salvo nos casos de calamidade pública, o que já está expressamente ressalvado.

(...)

Esse trecho demonstra, de forma inequívoca, que a alegação de omissão quanto à extensão do prazo ou à possibilidade de exceções legais foi devidamente enfrentada.

Como se vê, o acórdão explicitou, inclusive, as exceções legais à regra do processo seletivo, ao reconhecer de forma categórica que as hipóteses de calamidade pública configuram ressalva legítima à exigência da realização de processo seletivo simplificado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tal ressalva não apenas demonstra a atenção do colegiado às peculiaridades da gestão pública, como também evidencia a ausência de omissão quanto ao tema suscitado pelo Embargante.

A propósito, peço vênia para transcrever o seguinte excerto do acórdão embargado, que ilustra de forma cristalina o enfrentamento da questão, inclusive com citação de jurisprudência do STF acerca dos pressupostos de validade das contratações temporárias:

(...)

Por outro lado, no que se refere à obrigação de fazer imposta ao Município de Várzea Grande, consistente na determinação judicial para que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, passe a realizar processo seletivo simplificado para as futuras contratações temporárias, ressalvadas as hipóteses excepcionais de calamidade pública,
entendo que a medida é legítima e inteiramente compatível com o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, sem configurar indevida interferência do Poder Judiciário nas funções típicas do Executivo.

Com efeito, o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal dispõe de forma cristalina que:

“A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

A contratação temporária, portanto, não é uma faculdade ampla e discricionária da Administração, mas sim um instrumento excepcional, sujeito a controle de legalidade e restringido às hipóteses previstas em lei, exigindo, sempre que possível, processo seletivo simplificado como expressão do princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput).

Sobre a questão, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário no 658.026/MG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 612), definiu os pressupostos de validade das contratações temporárias, dentre eles a vedação de seu manejo para os serviços ordinários permanentes da Administração Pública, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE TRECHO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE REPETE TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROCESSADO PELA CORTE SUPREMA, QUE DELE CONHECEU. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE ATIVIDADES ORDINÁRIAS E REGULARES. DEFINIÇÃO DOS CONTEÚDOS JURÍDICOS DO ART. 37, INCISOS II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

(...). 3.
O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
(...).

(STF. RE 658.026/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 9/4/2014, publicado em 31/10/2014) (destaquei)

Importante consignar, ainda quanto a esse tocante, que a jurisprudência do mesmo Tribunal Superior já se firmou no sentido de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, inclusive no tocante à regularidade das contratações temporárias, não importa em violação ao princípio da separação dos poderes, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
CONTRATAÇÃO PRECÁRIA.
CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I -
O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC).

(ARE 1173250 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31-5-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-6-2019). [Destaquei]

Com efeito, a autonomia do ente público, nos termos sustentados pela Municipalidade, não pode servir como subterfúgio para o descumprimento dos ditames constitucionais, tampouco impedir a análise pelo Poder Judiciário sob o prisma da legalidade.

No caso em análise, os autos revelam que o Município de Várzea Grande vinha adotando, com certa frequência, contratações precárias sem a devida seleção pública, inclusive com prorrogações reiteradas de contratos temporários, o que se distancia da natureza transitória e emergencial que justifica a contratação por tempo determinado.

Tal prática desvirtua a exceção constitucional e revela possível burla ao regime jurídico do concurso público.

Essa conduta reiterada, demonstra o uso ordinário e continuado de contratações temporárias como mecanismo de substituição ao provimento efetivo dos cargos públicos, em clara afronta aos princípios da legalidade, moralidade, isonomia e eficiência.

É justamente nessas hipóteses que se autoriza a atuação corretiva do Poder Judiciário, como instrumento de defesa da Constituição e da probidade administrativa, sem que isso represente qualquer invasão indevida de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes.

Ao acolher expressamente a possibilidade de contratações diretas em situações excepcionais — como nos casos de emergência ou calamidade pública — o acórdão
deu solução clara, direta e juridicamente adequada à controvérsia
, afastando a pretensão de rediscussão da matéria sob a via estreita dos embargos declaratórios.

Tal ressalva, ao abranger as situações de urgência ou de excepcional interesse público, torna desnecessária a enumeração exaustiva de todas as hipóteses excepcionais previstas no ordenamento jurídico, especialmente porque tais circunstâncias encontram previsão constitucional e regulamentação específica na legislação infraconstitucional, a exemplo da Lei Municipal no 2.613/2013.

Assim, a suposta omissão apontada pelo Embargante, além de não encontrar respaldo fático ou jurídico, traduz mero inconformismo com a solução jurídica adotada, não se tratando de ponto omisso ou não enfrentado.

Não se exige que o acórdão responda a todos os argumentos da parte, mas sim que fundamente adequadamente a decisão, como restou amplamente satisfeito no julgado em questão.

Logo, não há lacuna a ser suprida, tampouco omissão a ser sanada, porquanto o acórdão embargado enfrentou a matéria com amplitude, coerência e observância aos limites objetivos da controvérsia posta nos autos, razão pela qual os embargos de declaração não se prestam como meio hábil para rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo colegiado.

Ante o exposto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025